Tribunal: CARF
Processo: 10880.954093/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954093/2009-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.764 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a despacho decisório, com número
de rastreamento 842104581, proferido na Delegacia de Administração Tributária em
São Paulo/SP, por meio do qual o crédito apurado pela contribuinte foi considerado
insuficiente para a homologação total das compensações declaradas no PER/DCOMP no
18714.48438.270804.1.3.02-2578.
2. A decisão questionada, exarada em 09/06/2009, refere-se ao PER/DCOMP já
mencionado e cujo demonstrativo de crédito invocava como direito creditório o saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 2.687.293,90.
3. O Auditor-Fiscal responsável consignou em seu despacho (fl. 13) que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954093/2009-26
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954093/2009-26

4. Além do exposto, a decisão mencionada também registrou que a redução do saldo
negativo empregado decorre do seguinte fato (fl. 15):

5. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que (fls. 17 a
27) que o valor não confirmado, no montante de R$ 934.387,94, é decorrente da
decisão tomada no PAF 10880.928.977/2009-04, trazendo à cognição basicamente
as mesmas contrarrazões e documentos acostados ao processo mencionado para
requer, como fundamento no princípio da verdade material, que seja reformado o
despacho decisório que homologou parcialmente seus pedidos de compensação,
cancelando-se a cobrança respectiva.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 06-
050.923 da 1a Turma da DRJ de Curitiba/PR, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO.
EXISTÊNCIA
DE
PARCELA
ADICIONAL.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência de parcela adicional ao crédito informado na
DCOMP, é de se concluir pela homologação dos débitos declarados até o limite
reconhecido.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 19/06/2015 (cf. Termo de
abertura de documento de fls 371), recorre a este Conselho por petição protocolada de
22/06/2015 (fls 372), na qual reprisa seus argumentos de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954093/2009-26

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como destacado no relatório acima, o presente caso é umbilicalmente ligado ao
PAF 10880.928.977/2009-04. Isto porque o valor do saldo de crédito aqui não deferido
representa exatamente o valor da diferença entre o saldo negativo de IRPJ informado no
PER/DCOMP de R$ 2.687.293,90 e o valor do saldo negativo dito disponível segundo o
despacho decisório no montante de R$ 1.752.905,96, ou seja, R$ 934.387,96. Vale dizer, o
crédito aqui não reconhecido já fora indeferido no PAF anterior (PER/DCOMP
19237.97427.270804.1.3.02-0713). Tanto que a decisão da DRJ se limitou a, no presente
processo, trazer o quanto decidido naquele para ajuste do crédito a ser reconhecido (a Turma de
Julgamento da DRJ reconheceu crédito adicional à interessada no montante de R$ 226.073,00,
vinculado ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002).
O PAF 10880.928.977/2009-04 encontra-se sob apreciação desse Colegiado nessa
mesma sentada, oportunidade em que está sendo proposta a conversão do julgamento em
diligência. Haja vista que o quanto decidido no 10880.928.977/2009-04 impactará diretamente
no valor do crédito a ser reconhecido neste caso, necessário que o presente processo igualmente
seja convertido em diligência, para que aguarde o retorno das conclusões fiscais apresentadas no
10880.928.977/2009-04, permitindo então o julgamento conjunto dos casos. Sugere-se,
inclusove, o apensamento dos processos.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 531
DF CARF MF
Original